Tribunal: TJES
Processo: 5006933-57.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006933-57.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: MAYDERSON EMANOEL DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5006933-57.2023.8.08.0014

RECORRENTE: BANCO VOTORATIM S/A

RECORRIDO: MAYDERSON EMANOEL DE OLIVEIRA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SEGURO PRESTAMISTA. CONTRATAÇÃO EM SEPARADO. HIPÓTESE DE VENDA CASADA AFASTADA. TARIFA DE AVALIAÇÃO. ABUSIVIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
MAYDERSON EMANOEL DE OLIVEIRA
em face do
BANCO VOTORANTIM S/A,
aduzindo o requerente ter firmado a CDC nº 560875172 com o requerido para financiamento do veículo CHEVROLET/Classic LS 1.0 VHC Flexpower, placa MTA2433. Destaca, no entanto, que foi imposta de forma abusiva a cobrança de seguro (R$ 650,00), tarifa de cadastro (R$ 226,58,00) e tarifa de avaliação (R$ 395,00). Busca, assim, a restituição em dobro dos valores pagos a maior.

Em contestação (ID 7482473), o requerido sustenta que as taxas de juros não diferem sobremaneira do indicado pelo BACEN e, quanto às demais cobranças, todas encontram-se previstas em contrato.

A sentença (ID 7482594) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, profiro resolução do mérito com amparo no art. 487, I, do CPC e, em especial:

TARIFA DE CADASTRO - JULGO IMPROCEDENTE o pedido de ressarcimento das importâncias contratadas à guisa de tarifa de cadastro e seus consectários.

SERVIÇOS DE TERCEIROS – AVALIAÇÃO DE GARANTIA - JULGO PROCEDENTE o pedido de ressarcimento do valor financiado sob a rubrica avaliação de garantia e afins e condeno a parte Requerida a pagar a quantia de R$ 395,00, na forma simples.

SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA (SEGURO PRESTAMISTA) – JULGO PROCEDENTE o pedido de reembolso do prêmio de seguro prestamista (seguro de proteção financeira), e de seus consectários, condenando a parte Requerida ao pagamento de R$ 650,00, na forma simples, com os seus devidos acréscimos.

Cobra relevo a orientação do Colendo STJ no sentido de que "não se aplicam as mesmas taxas cobradas por estabelecimento bancário à restituição de valores indevidamente lançados a débito em conta de correntista, entendimento que também se aplica às ações revisionais c/c repetição de indébito" (EDcl nos EDcl no AgRg no Ag 1316058/GO, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, DJe 21/11/2013). Logo, os juros incidentes in casu devem observar os parâmetros do art. 406, do CCB, tendo por marco inicial a citação, por se cogitar de responsabilidade contratual (CCB/02, art. 405; STJ, REsp 1.349.968). Até a citação, portanto, aplica-se somente a correção monetária, a ser calculada segundo o IPCA-E, desde o vencimento da primeira parcela do contrato. Após o ato citatório, incidirá apenas a taxa SELIC, que já incorpora correção monetária e juros, na forma do art. 406, do CCB (STF: RE 870947, Min. Luiz Fux e TJES: Ap.Civ. nº 0000110-57.2016.8.08.0028; Rel.: Des. Walace Pandolpho Kiffer)
”.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 7482596), questionando novamente todas as tarifas elencadas na inicial.

O autor apresentou contrarrazões (ID 7482601), pugnando pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma parcial da sentença.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Considerando que o recorrente questiona duas tarifas da
CDC nº 560875172, passo a analisá-las separadamente.

Seguro prestamista
: Trata-se de um seguro de crédito com a intenção de garantir o adimplemento de dívidas de compras a prazo em casos imprevisíveis (morte, invalidez, entre outros), e só é considerado ilegal quando parte de uma venda casada com outro tipo de seguro ou quando é imposto ao consumidor como condição para a conclusão do contrato, assim demonstra o art. 39, inciso I do CDC.

Neste sentido, a partir das provas contidas nos autos, não vejo demonstrado que o consumidor tenha sido compelido a contratar o referido seguro, sendo uma contratação optativa (realizada por instrumento apartado) e realizado com instituição diversa (Mapfre Seguros), acatada pelo autor no momento em que firmou o pacto e assinou o contrato de financiamento.

Portanto, restou claro ao consumidor de que se tratava de pacto acessório, ou seja, de que não era necessário para que o financiamento do veículo fosse concedido, bem como não se tratou de venda casada, haja vista que celebrado com empresa diversa da que realizara o financiamento, em observância ao que restara decidido no Tema 972 do STJ, que possui efeito vinculante.

Ademais, o seguro prestamista ou de proteção financeira beneficia o consumidor em caso de impossibilidade de pagamento dos valores do financiamento, não sendo, ainda, inerente à própria atividade do requerido. Assim, divergindo do magistrado de piso ouso discordar da determinação de restituição.

Tarifa de Avaliação
: Não havendo comprovação de serviço efetivamente prestado, de forma que exija a participação de profissional qualificado para avaliação detalhada e no interesse direto do consumidor e não a mera avaliação para fins de apuração do financiamento ou caução prestada (ID 7482474 - Pág. 10 a 12 – mero preenchimento de formulário padrão que pode ser feito pela própria concessionária), que é de interesse exclusivo da instituição financeira, realmente deve ser reconhecida sua abusividade, o que manifesto minha concordância com o magistrado de piso.

Em relação à forma de atualização, a própria sentença já contempla a aplicação da Taxa Selic, conforme requer o recorrente, não havendo motivos para irresignação.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, reformando em parte a r. sentença prolatada no ID 7482594 unicamente para afastar a restituição do valor a título de Seguro Prestamista. No mais, permanece a r. sentença na forma em que foi prolatada. Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários, face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 11 de março de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relatora,

Respeitosamente, ouso divergir, entendendo ser o caso de provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial.

Nos termos do relatório, a instituição financeira recorrente defende a ausência de abusividade na cobrança das seguintes rubricas do contrato de financiamento firmado entre as partes: i) seguro prestamista; ii) tarifa de avaliação.

Quanto a ausência de abusividade na cobrança do seguro prestamista, registro que coaduno com o mesmo entendimento lançado no voto de Vossa Excelência.

Por outro lado, em relação a tarifa de avaliação, entendo que também assiste razão ao Banco recorrente.

A destacada tarifa está prevista no inciso V do artigo 5º da Resolução CNM n. 3.919/2010, in verbis:

“Art. 5º Admite-se a cobrança de tarifa pela prestação de serviços diferenciados a pessoas naturais, desde que explicitadas ao cliente ou ao usuário as condições de utilização e de pagamento, assim considerados aqueles relativos a:

[...]

V – avaliação, reavaliação e substituição de bens recebidos em garantia;

[...]”.

É possível perceber, na hipótese dos autos, que o objeto recebido em garantia consubstancia-se em bem passível de avaliação, de maneira que a tarifa em destaque, por encontrar permissividade na forma destacada, não representa qualquer abusividade.

Nesse sentido, o egrégio STJ ao abordar o tema, no bojo da Reclamação nº 16.646-ES, direcionada contra v. decisão da e. Turma Recursal do Norte Capixaba, enfrentou a questão sob o prisma da efetiva necessidade de avaliação do bem dado em garantia, aduzindo, in verbis:

“Melhor sorte assiste ao reclamante no que tange à Tarifa de Avaliação de Bem.
Isso porque o acórdão reclamado ratificou a sentença que determinou a devolução do respectivo valor com base em fundamento genérico, qual seja, a falta de comprovação da efetiva prestação do serviço mediante a juntada de laudo ou indicação do expert responsável. Adotando-se as premissas estabelecidas nos paradigmas repetitivos, entendo que esse fundamento simplista não se mostra suficiente para afastar a cobrança da tarifa em referência, até mesmo porque não se sabe se a avaliação é prestada por terceiros ou pelo próprio Banco.
Registre-se que, desde a Resolução 3.518/2007 (art. 5º, inciso V), constava autorização expressa para a cobrança de tarifa referente à avaliação, reavaliação e substituição de bens recebidos em garantia. Ademais, apenas a título de reforço de argumentação, se, porventura, a cobrança foi feita sem que avaliação alguma tenha ocorrido, seria da Instituição Financeira o risco de receber como garantia um bem que talvez não cobrisse o valor da operação de crédito contratada”.

Ademais, recentemente, o egrégio Superior Tribunal de Justiça, em julgamento havido sob o rito de recurso repetitivo sepultou de vez o tema, uma vez que reconheceu a
“validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia” (
Tema 958 que inclui o REsp 1578526/SP, o REsp 1578553/SP e o REsp 1578490/SP).

Portanto, tenho que NÃO merece ser restituída a Tarifa de Avaliação de Bem.

Diante do exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto e DAR-LHE PROVIMENTO para julgar improcedente a pretensão inicial. Sem custas e honorários, ante o resultado do julgamento (art. 55, Lei 9.099/95).

É como voto.